Tribunal: STF
Processo: ARE 1144469
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-27
Data de publicação: 2018-11-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIREITO À INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS. ART. 133 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO REGULAMENTADA PELO DECRETO 35.200/1992. MATÉRIA REGULADA POR NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. SÚMULA 280 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Os agravantes apenas reiteram os argumentos expostos nas sedes recursais anteriores, sem, contudo, aduzirem novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário com agravo quando sua análise implica rever a interpretação de norma infraconstitucional local que fundamenta a decisão do Juízo a quo . Incidência da Súmula 280 desta Corte. Precedentes. 



    III - Incabível o apelo extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal quando o acórdão impugnado não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição. 



    IV - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2° e 3°, do CPC e a suspensão da exigibilidade pelo deferimento do benefício da AJG. 



    V- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.